Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701526-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo D CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S.A. Após interposição, apresenta petição, informando a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2023